Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-93.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011447-93.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAIS – PACIENTE COM COMORBIDADE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXAPARINA 40mg” - PRESCRIÇÃO MÉDICA – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – NÃO ABRANGENCIA PELO CONTRATRO FIRMADO – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ – SENTENÇA IRREPROCHAVEL – HONORARIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DFO ARTIGO 85 DO CPC – BENS POSSIVEIS DE PENHORA ANTES DO PRAZO RECURSAL – VERBA DE CARATER ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE O ADVOGADO EXERCER SEU DIREITO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso conhecido, porém desprovido.

1. Na senda de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça em recentes julgamentos daquela Corte Cidadã, o tratamento pretendido pela autora em fornecer o medicamento ENOXAPARINA/40 MG, por ser de uso eminentemente domiciliar, sobretudo levando em consideração o rol taxativo, não deve ser amparado por cláusula contratual em branco. Sentença de improcedência mantida integralmente.

2. Vencida em grau recursal, de rigor é a majoração dos honorários advocatícios, a rigor do que estabelece o § 11, do artigo 85, do CPC. Contudo, em homenagem ao deferimento da justiça gratuita, reside suspensão de sua exigibilidade, nos moldes da Lei 1.060/50. Entretanto, suspensão não é perdão e, a considerar que os honorários são verbas de caráter alimentar, desde que o credor encontre bens penhoráveis antes da prescrição qüinqüenal, contado da data do trânsito em julgado, poderá requerer o cumprimento de sentença nos moldes da condenação posta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por JESSICA BRUGALLI, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 197724815, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e materiais e Pedido e Tutela Liminar no 1011447-93.2022.8.11.0040, movida em desfavor UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que julgou o feito improcedente como segue: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, tendo em vista a concessão da benesse da gratuidade da justiça concedida em favor da autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex...” (sic).

Em suas razões de ID: 197724816, alega: (i) aplicabilidade do CDC visto ser uma relação de consumo; em especial a inversão do ônus da prova bem como o art.47 do CDC; (ii) que a constituição garante o direito a saúde independentemente da condição social; (iii) se o contrato de seguro prevê a cobertura do tratamento da doença crônica que acomete a recorrente, são abusivas as clausulas contratuais que limitam seu direito ao tratamento contratado (STJ - AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019); (iv) condenação da requerida em dano morais no valor de R$20.000,00;

Em contrarrazões de ID: 197724820, rebate a tese recursal e pugna pela manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário, peço dia para julgamento perante a colenda Câmara Cível, virtual ou presencial, devendo ser adotadas as providências necessárias.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por JESSICA BRUGALLI, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 197724815, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e materiais e Pedido e Tutela Liminar no 1011447-93.2022.8.11.0040, movida em desfavor UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que julgou o feito improcedente com condenação da autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor dado a demanda, nos termos do que preceitua o § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade por força de a autora estar sendo beneficiada pela gratuidade da justiça, nos moldes da lei 1.060/50 c/c § 3o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não se nega que a questão é tratada dentro do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1°). Filio-me numa corrente de que, somente em raríssimas situações, questões desta natureza, fornecimento de medicamentos aos que deles necessitam e possuem um plano de saúde.

Entretanto, toda regra tem exceção e, malgrado esta questão estar albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, situação diz respeito ao fornecimento do medicamento registrado como ‘ENOXAPÁRINA = 40 MG’ de uso estritamente domiciliar e, neste viés, em assim sendo, não registra como o contrato albergar em favor da apelante o fornecimento deste medicamente.

Não se registra, portanto, qualquer ilegalidade cometida pelo plano de saúde e, neste viés, convergindo com os fundamentos do magistrado sentenciante, a questão é de improcedência, agindo com correção quando assim decidiu o conspícuo representante do Poder Judiciário. Observa-se que, em cumprimento ao inciso II, do artigo 188 do Código Civil, não constituem atos ilícitos os que foram praticados dentro da lei o quer faz sustentar que o magistrado que subscreveu a sentença recorrida o fez dentro do figurino jurídico na prestação jurisdicional que lhe foi apresentada.

Sentença escorreita, deve ser mantida.

Sobre esta questão, em estrito cumprimento ao que está decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça este é o igual posicionamento deste Tribunal de Justiça e particularmente desta Câmara:

Confira-se.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE COM COMORBIDADES E RISCO DE TROMBOFILIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ENOXAPARINA - 40MG” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – CLAÚSULA CONTRATUAL OBSTATIVA EXPRESSA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA – ART. 10 DA LEI 9.656/98 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença. 2. Da leitura do Contrato de Prestação de Assistência Médica, observa-se que no item VIII da Cláusula 22a do Título VII – DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO PLANO, consta a informação de que não serão cobertos pelo contrato o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. 3. Logo, não há razões para impor à Apelante a obrigação de arcar com o custo de medicamentos de uso domiciliar, haja vista a falta de previsão contratual. 4. Vale ressaltar que não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde suplementar, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.” (N.U 1007170- 23.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DATA DO JULGAMENTO 30/08/23, DJE de 31/087/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – IMPOSSIBILIDADE – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – CLAÚSULA CONTRATUAL OBSTATIVA EXPRESSA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA – ART. 10 DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o contrato firmado entre as partes, em compasso com a legislação, traz cláusula expressa que desonera a operadora do plano de saúde da cobertura de procedimentos, terapias, medicamentos e/ou tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, deve ser reconhecida válida, portanto, mantida hígida tal pactuação. Na hipótese, o tratamento pretendido pela autora, consistente em fornecer o medicamento ENOXAPARINA 40MG, de uso domiciliar, não possui amparo contratual e sequer consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de modo que a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito.” (TJ-MT 10059888120208110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022).

Deve ser esclarecido que em relação a esta situação, a jurisprudência pátria vacilava por ambos os lados mas, presentemente, o STJ ‘bateu o martelo’ para registrar, especificamente que este medicamento, de uso domiciliar não está acobertado no contrato de prestação de serviços da operadora de plano de saúde.

Assim atento a entendimento da corte superior, a sentença que julgou improcedente o pleito não apresenta qualquer dose de irregularidade e, neste viés, deve ser mantida integralmente.

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com estas considerações, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Com espeque no que preceitua o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro os honorários de sucumbência, dosando-os em 17% (dezessete por cento), com a suspensão de exigibilidade por cinco anos, a rigor do que consagra a Lei 1.060/50 e § 3o do CPC, em face de a vencida estar sob o pálio da justiça gratuita. Entretanto, deve ser frisado que suspensão não é perdão. E, neste aspecto, desde que encontre bens penhoráveis no prazo prescricional de 05 (cinco) anos o credor dos honorários que é de caráter alimentar, poderá requerer o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024